Tribunal: TJDFT
Processo: 0701451-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. A Agravante busca a penhora de valores limitados a 5% do salário mensal da Agravada, com o objetivo de satisfazer o débito existente.

2. A jurisprudência dessa Primeira Turma Recursal entende que é possível a penhora de 5% dos vencimentos quando quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família. Precedente desta Turma: acórdão n.o 1380267.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, ainda que os valores não excedam a 50 salários mínimos (STJ. Corte Especial. EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023).

4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença dos autos originais, assim como manter a penhora do limite de até 5% (cinco por cento) do salário da Agravada, desde que preservado o seu mínimo existencial. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.